Tribunal: TJDFT
Processo: 0738758-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO. INEXISTÊNCIA DE EXAME. PENHORA. LIMITE. VALOR INCONTROVERSO.
1. Em virtude de inexistir apreciação pela Instância de origem a respeito do excesso alegado pelo devedor, que em sua impugnação indicou a quantia que entende correta, nos moldes do art. 525, § 4o, do CPC, há a necessidade de exame da questão.
2. Diante da divergência acerca da quantia exequenda, especialmente porque não houve exame pelo Juízo singular, revela-se prematura a constrição de valores no montante apontado pelos exequentes, devendo prosseguir em relação à quantia incontroversa.
3. Recurso parcialmente provido.